Tribunal: TJMT
Processo: 0025705-69.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025705-69.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), PRISCILLA MIRANDA BORGES - CPF: 699.464.342-53 (APELADO), GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - CPF: 830.104.081-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDORA PÚBLICA POR MOTIVO DE SAÚDE DE FILHO MENOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto da demanda, e que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, subsiste a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. É pacífica a jurisprudência no sentido da aplicação do princípio da causalidade para fins de responsabilização pelo pagamento dos honorários advocatícios, mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito.
4. O art. 85, § 10, do CPC, reforça a aplicação do princípio da causalidade nos casos de perda do objeto, estabelecendo que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
5. A exoneração posterior da servidora, ainda que tenha provocado a perda do objeto, não afasta a relação de causalidade originária.
6. A fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da causa encontra-se dentro dos parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o), inexistindo exorbitância ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, subsiste a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração da lide, nos termos do princípio da causalidade e do art. 85, § 10, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o, 8o e 10; art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 13/09/2017; TJ-MT - Apelação Cível: 1000542-16.2018.8.11.0025, Relator.: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024; TJ-MT 00078895520158110015 MT, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Cautelar Inominada com Pedido Liminar no 0025705-69.2015.8.11.0041 ajuizada por
PRISCILLA MIRANDA BORGES
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que não houve parte vencedora ou vencida na demanda, tampouco proveito econômico à parte adversa, motivo pelo qual entende ser incabível a imposição dos honorários de sucumbência.

Argumenta que, caso não acolhida a tese de exclusão da condenação, eventual verba honorária deve ser fixada com base no § 8o do artigo 85 do CPC, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a baixa complexidade da demanda e o reduzido tempo despendido na atuação processual.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de excluir a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pleiteia que a referida verba seja arbitrada com base na equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 297764866).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito. (Id. 300654892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, IV, do Código de Processo Civil
, bem como, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Priscilla Miranda Borges
, servidora pública estadual ocupante do cargo de Policial Civil, ajuizou a presente ação cautelar inominada, com pedido de tutela de urgência, visando à sua transferência do município de Juína/MT para o município de Rondolândia/MT, em razão dos problemas de saúde enfrentados por seu filho menor.

A liminar foi deferida para garantir provisoriamente a pretensão da autora – ora apelada – (Id. 297764396 Pág. 62-65). Contudo, no curso do processo, a parte autora requereu administrativamente sua exoneração do cargo público, fato que ensejou a perda superveniente do objeto da demanda, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Na sentença de extinção, o juízo de origem, com fundamento no princípio da causalidade, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. 297764858).

Em sede recursal, o Estado de Mato Grosso insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que não haveria parte vencida no feito, tampouco proveito econômico obtido pela parte autora.

Com efeito, é pacífica, na jurisprudência pátria, a aplicação do princípio da causalidade para a definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, inclusive nas hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito.

A propósito, o § 6o do art. 85 do Código de Processo Civil admite expressamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo nas hipóteses de improcedência ou de extinção do processo, conferindo ao julgador discricionariedade para identificar a parte que deu causa à instauração da lide:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito.
”

No presente caso, verifica-se que a apelada se viu compelida a buscar a via judicial para obter a transferência funcional em razão da negativa administrativa, revelando a resistência da Administração Pública à pretensão legítima e fundada em condição pessoal grave (saúde de filho menor). A verossimilhança do direito alegado foi reconhecida pelo juízo
a quo
por ocasião do deferimento da medida liminar, o que reforça a conclusão de que o Estado deu causa ao ajuizamento da demanda.

Desse modo, o pedido de exoneração formulado posteriormente não possui o condão de afastar a relação de causalidade originária que motivou a propositura da ação.

Além disso, no que diz respeito à verba honorária, o § 10 do art. 85 do CPC dispõe que,
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
, reafirmando, assim, o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar o ônus da sucumbência aquele que deu ensejo à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, que, no caso, foi o Estado de Mato Grosso.

Logo, é incontroverso que a pretensão somente foi atendida — ainda que de forma provisória — após o ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser aplicado o princípio da causalidade.

Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.
2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
. 4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) (g.n)

No mesmo sentido decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PAGAMENTO DO DÉBITO NO CURSO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICABILIDADE DO ART. 85, § 10, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão do autor de discutir em juízo, via ação anulatória, a validade do auto de infração que lhe imputou multa ambiental é incompatível com a efetivação do pagamento do débito correspondente na seara administrativa, pois tal conduta constitui clara confissão da dívida questionada e superveniente falta de interesse de agir .

2. “Nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes
. (...)”. (AREsp n. 1.516 .530/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/10/2019)

3. Tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir superveniente, aplica-se o art. 85, § 10, do CPC, pelo qual, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

(TJ-MT - Apelação Cível: 1000542-16.2018.8.11.0025, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024) (g.n)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTOS E INSUMOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – MEDICAMENTO ESPECIALIZADO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

[...]

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art.. 85, do CPC/2015.

(TJ-MT 00078895520158110015 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2022) (g.n)

No que tange à fixação da verba honorária, o § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20%, calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua aferição, sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, observa-se que o magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em estrita observância aos parâmetros delineados no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo qualquer exorbitância ou desproporcionalidade na fixação.

Cumpre salientar que o valor atribuído à causa é modesto (R$ 1.000,00), e o percentual de honorários advocatícios aplicado encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada. Dessa forma, inexiste justificativa plausível para a sua redução com fundamento na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, cuja aplicação se restringe a causas de valor inestimável ou irrisório, hipótese que não se configura no caso em análise.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025